Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737918-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA SOUZA BOMFIM LANNA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA SOUZA BOMFIM LANNA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0731668-36.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 207847355 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIANNA SOUZA BOMFIM LANNA, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, que realizou a cirurgia bariátrica, com perda de aproximadamente 32,5 quilos, o que resultou em ptose das mamas deformantes e não simétricas, com grande flacidez de pele, distrofias cutâneas na região torácica, lombar, sacral e glúteas, sendo indicado por seu médico assistente a cirurgia plástica reparadora. Relata que diante da solicitação médica de ID 206012132, a ré negou os procedimentos com a explicitação de ausência de cobertura. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré "autorize e custeie INTEGRALMENTE a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente, especificadamente: (i) – 30602262 Reconstrução das mamas com prótese (2x); (ii) – Toracoplastia bilateral 30601169 (2X); e Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral, lipoaspiração complementar e enxertia (iii) 30101271 além dos demais materiais e insumos necessários, conforme dispõe prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada no prazo de 48horas. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia". É o breve relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda ponderal de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Ademais, a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovante de que a parte ré negou a cobertura aos procedimentos solicitados. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/ STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. (...)” Em suas razões recursais (ID 63860171) afirma que é beneficiária do plano de saúde agravado. Noticia que foi submetida à cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu 32,5 kg bem como que existe uma notável sobra de pele, que lhe causa ptose das mamas, distrofias cutâneas na região torácica, lombar, sacral e glúteas. Argumenta que é inequívoco o perigo da demora e que está com quadro depressivo e ansioso, em virtude da ausência da cirurgia reparatória. Menciona que a agravada, embora tenha sido instada a se manifestar e autorizar os procedimentos, permaneceu inerte. Alega que recebeu ligação do plano de saúde informando o indeferimento do procedimento, ao fundamento de que o procedimento que não estaria coberto pelo rol da ANS. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Caso não haja equipe conveniada especializada para a realização da cirurgia, deverá a agravada/ré contratar e custear os honorários dos médicos particulares. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Compulsando os autos originários, verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetida à gastroplastia em 2023, visando o tratamento de obesidade mórbida, sendo que apresentou perda ponderal de 32,5kg, resultando em ptose mamária assimétrica pós bariátrica, distrofias cutâneas e lipodistrofia nas mamas, nas regiões torácicas, lombares e glúteos, conforme documento de ID 206012126 dos autos de origem. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, amolda-se àquela julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme tema 1.069, que fixou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. No caso em tela, verifico que os relatórios médicos anexados indicam claramente que se trata de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicado pelo médico assistente da agravante e que se refere à continuidade do tratamento de obesidade mórbida daquela. Observa-se que a agravante solicitou a autorização do plano de saúde, que não apresentou a negativa por escrito. A agravante informa que recebe uma ligação do plano de saúde negando o procedimento, ao fundamento de que não estaria previsto no rol da ANS. Os e-mails juntados aos autos de origem indicam que a versão apresentada pela agravante é plausível (ID 206012133 e 206012132). Desse modo, ao que tudo indica, o agravado não indicou a necessidade da junta médica, mas indeferiu o pedido verbalmente, ao fundamento de que o procedimento não estaria coberto pelo rol da ANS. Pondera-se que os planos de saúde devem cobrir a cirurgia reparatória pós-bariátrica, conforme tema 1069 do STJ. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o caso em tele se amolda às orientações da Corte Superior, uma vez que, ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado ptose e lipodistrofias em várias regiões do corpo da agravante. Por outro lado, além de problema de saúde físico, a grande perda de peso e excesso de pele tem gerado problemas psicológicos à agravante, conforme relatório juntado no ID 206012129, autos de origem. Com efeito, ao julgar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixa claro que é indevida a negativa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde para a realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, devidamente indicada à agravante por médico especialista. Orientação similar também vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A teor do art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. O art. 311 do CPC, ao disciplinar a tutela de evidência, estabelece, em seu inciso II que, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 4. Ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assim decidiu: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (Entendimento vinculante. Tema 1.069). 5. Uma vez configurada a necessidade da realização de cirurgia plástica para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida da autora, obrigatória é a sua cobertura pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1906073, 07238486620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", excetuada apenas "a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção - tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida. 2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios ("risco cirúrgico"), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. 3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. 4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia. 5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1601832, 07153479420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, cabe observar que a agravada não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, pois o excesso de pele tem causado ptose, além do desequilíbrio psicossocial. Em relação ao pedido da agravante para que o plano de saúde seja obrigado a custear drenagens e outros itens indicados no laudo médico, como cintas modeladoras, entendo, em juízo de cognição sumária, que não merece acolhimento. Com efeito, as drenagens e cintas modeladoras não estão relacionados diretamente ao procedimento cirúrgico, sendo realizados e utilizados posteriormente no próprio domicílio da agravante, e, portanto, ao que tudo indica, estão excluídos da cobertura, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98. Vejamos: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Desse modo, o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser parcialmente acolhido, sendo excluídos os itens a serem utilizados na residência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária, torocoplastia infra-axilares e dorsal bilateral e demolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral, com o fornecimento das próteses necessárias, conforme prescrição médica de ID 206012126, autos de origem. Ressalto que a agravada não está obrigada a custear drenagens, cintas modeladoras e outros procedimentos e materiais a serem utilizados na residência da agravante. Prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar, sob pena de multa no valor diário de R$ 1.000,00 limitado à quantia de R$ 100.000,00. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora